Tribunal: TJMT
Processo: 0000849-13.2019.8.11.0102
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
VISTOS, ETC.
Remeta-se o presente Recurso ao Ilustre Representante do Ministério Público que atua junto a esta Turma Recursal, para sua judiciosa manifestação.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator